Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por Juraci Pessoa de Carvalho contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Rubinaldo Lameira dos Santos, no contexto de execução de título extrajudicial baseado em contrato de distrato de parceria rural mista. O apelante sustenta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) se o título executivo, qualificado como "distrato de contrato de parceria rural mista", possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para ensejar execução; e(ii) se houve excesso de execução alegadamente decorrente de critérios equivocados adotados pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O distrato que fundamenta a execução atende aos requisitos do art. 783 do CPC, uma vez que foi firmado pelas partes e por duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC.4. Quanto ao excesso de execução, não foi comprovada a adoção de critério equivocado ou o descumprimento do contrato pelo recorrido, não havendo prova suficiente para sustentar a alegação do apelante.5. Prevalência dos documentos apresentados pelo exequente que corroboram os valores cobrados, não sendo demonstrada a inconsistência apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido em parte. Sentença reformada.
Tese de julgamento:"1. Distrato assinado por ambas as partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido.2. Alegações de excesso de execução devem ser comprovadas pelo embargante, nos termos do art. 917, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III e 917, III